Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA CONJUNTA. QUANTIA PROTEGIDA PELA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, CPC. ENTENDIMENTO CORROBORADO PELO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da legislação vigente (artigo 833, X, CPC), ratificada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, como medida de garantia à proteção do mínimo existencial dos devedores, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável para satisfazer as dívidas do titular.
2. In casu, o valor bloqueado está aquém do valor estipulado na legislação para os casos de conta poupança, que é de 40 (quarenta) salários mínimos, além de não ter sido comprovada a má-fé, fraude ou abuso de direito.
3. Recurso conhecido e provido.